Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-10.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SUPOSTO EXCESSO NA MANIFESTAÇÃO DOS ADVOGADOS EM MANDADO DE SEGURANÇA - RESPONSABILIZAÇÃO DO MILITAR PELOS EXCESSOS - CONSTATAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ADVOCACIA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO MILITAR DA RESPONSABILIDADE EM FACE DAS MANIFESTAÇÕES LEGÍTIMAS DE SEUS PROCURADORES - NULIDADE QUE SE IMPÕE - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000092-10.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/11/2021 Publicação: 03/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – SUPOSTO EXCESSO NA MANIFESTAÇÃO DOS ADVOGADOS EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIZAÇÃO DO MILITAR PELOS EXCESSOS – CONSTATAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ADVOCACIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO MILITAR DA RESPONSABILIDADE EM FACE DAS MANIFESTAÇÕES LEGÍTIMAS DE SEUS PROCURADORES – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Leandro Souza Abrantes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Leandro Souza Abrantes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 120.546/2018 - SAD/CPM, em razão de terminologias utilizadas pelos advogados do apelado no mandado de segurança contra o ato administrativo exarado pelo comandante da 8ª Região da Polícia Militar (RPM). O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002, por referir-se de modo depreciativo a outro militar. O autor alega que: - Apesar de representar o cliente em juízo, o advogado é o único responsável pelos seus eventuais excessos de conduta ou de linguagem, conforme os artigos 7º e 32 da Lei n. 8.906/94. A inviolabilidade do advogado não o autoriza a ofender a honra das pessoas envolvidas no processo. - O comandante da 8ª RPM ajuizou queixa-crime em desfavor dos advogados que subscreveram a petição do mandado de segurança – Autos nº 010518028841-4. O Ministério Público, por meio de parecer anexo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 opinou pelo arquivamento da queixa-crime, entendendo não haver excessos na petição. - O comandante da 8ª RPM também apresentou representação administrativa em desfavor dos advogados perante a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tendo os advogados prestado esclarecimentos perante o Conselho da Subseção. Além disso, ajuizou ação civil, objetivando a reparação de danos materiais (0305309.38.2018.8.13.0105). - Teria havido uma represália da Administração Pública, em desfavor do autor, pelo simples fato de ter outorgado procuração para o advogado interpor mandado de segurança. Segundo o autor, é constitucionalmente assegurado a todos, quando sentirem-se lesionados ou tiverem seu direito ameaçado a apreciação do judiciário. - A Administração Pública teria agido em desacordo com os princípios da eficiência e da boa-fé, ignorando o ordenamento jurídico. - O ato administrativo que teria determinado a instauração de sindicância administrativa objetivando apurar a sua corresponsabilidade nas palavras descritas na petição do mandado de segurança ofende o princípio da legalidade e contraria o livre exercício do direito de petição, merecendo ser declarado nulo. - Da data do fato, 15/09/2018, à data da publicação da sanção, em 06/10/2020, já teriam decorrido dois anos, a ensejar a prescrição da pretensão punitiva, com base na Súmula n. 01 do TJMMG. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 17) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, pois, dos documentos colacionados pelo autor, verificou-se a ocorrência da prescrição (decorreram dois anos da data do fato à publicação da solução da SAD apresentada pelo corregedor da PMMG). Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 27), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no Evento 37, apresentou impugnação à contestação, enfatizando que as alegações do requerido não desconstituem as alegações autorais. Em sentença (Evento 45), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] A data do cometimento da transgressão disciplinar pelo referido militar, capitulada no art. 13, XII, do CEDM, foi o dia 30/09/2018, conforme constou na Portaria da Sindicância Administrativa Disciplinar objeto de apreciação – vide Evento 1, OUT13, pág. 03. [...] [...] Em data de 16.03.2020, foram suspensos os prazos dos processos administrativos, em razão da decretada situação de emergência em saúde pública, no Poder Executivo, por meio do Decreto Estadual 47.890, de 19/03/2020. Dessa forma, contados da data do cometimento da transgressão disciplinar (30.09.2018) até 16/03/2020, transcorreram, aproximadamente, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias. Da data do reinício da contagem dos prazos, conforme art. 1º, do Decreto 47.890, de 19/03/2020, e art. 1º, do Decreto nº 48.031, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 31/08/2020, o qual prorrogou até a data de 14/09/2020 a suspensão dos prazos dos processos administrativos, o reinício da contagem ocorreu em 15/09/2020. Assim, da data de 15/09/2020, até a data em que poderia ocorrer a ativação da sanção disciplinar, ou seja, após a decisão do recurso de primeira instância, da lavra do Chefe do Estado-Maior da PMMG, sendo informada a data da ativação (05.02.2021), por meio do Ofício de Evento 32, OFIC2, págs.01 a 03, transcorreram 04 (quatro) meses e 21 (vinte) dias, o que nos permite chegar à conclusão de que não houve o lapso do prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto nas Súmulas de nºs 01 e 03 do e. TJMMG. Conclui-se, então, que não houve a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, porque entre a data do ato transgressional (30/09/2018) à data da ativação da sanção, 05/02/2021, não transcorreram 02 (dois) anos. Deve ser descontado o prazo de suspensão de 06 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta dias), entre a data de 30/09/2018 a 05/02/2021. Por este raciocínio, então, o prazo prescricional esgotaria somente após o dia 30/03/2021, ou seja, a ativação se deu de maneira correta. [...] [...] Em relação à alegação autoral, no sentido de que não pode ser responsabilizado administrativamente pelas palavras irrogadas em juízo, por parte de seus advogados, quando da elaboração de uma petição inicial de Mandado de Segurança, que teve a finalidade de questionamento do ato de sua transferência, passo a discorrer sobre esta. De um lado, temos a alegação estatal de que o militar é responsável solidário pelo que é dito por seu defensor constituído. E, como os advogados estariam representando judicialmente o militar e agindo em nome deste, seria perfeitamente cabível a imputação da transgressão disciplinar. Cita o art. 307, §2º, do MAPPA. O Corregedor da PMMG entendeu, no ato de solução da SAD de Portaria nº 120.546-18-CPM, que constava, na petição inicial do Mandado de Segurança anexada aos autos, referências depreciativas, de menosprezo e de falta de respeito com o Oficial superior, o então Comandante da 8ª RPM, e em relação ao ato administrativo por esse praticado, a demonstrar que a conduta do sindicado, ora autor, teria extrapolado os limites, quando do exercício do seu direito de impetrar ação mandamental. Tenho que as palavras inseridas em petição inicial de Mandado de Segurança, pelos advogados do militar sindicado, foram utilizadas como estratégia para combater o ato de sua transferência, tendo, por finalidade, a demonstração de um suposto excesso ilícito praticado por um Comandante Regional, dita autoridade coatora. A responsabilidade é de quem subscreve o documento no processo, conforme “mens legis” do art. 32, da Lei 8.906/94. A outorga de mandato não implica em autorização para que o profissional se utilize de expressões ofensivas à honra de qualquer das partes do processo. Ao advogado incumbe exercer a sua profissão, com a observância dos princípios e direitos constitucionalmente assegurados, dentre os quais, em seu art. 5º, inciso X, encontra-se a proteção “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Não há, outrossim, nexo de causalidade entre o uso das expressões e a outorga do mandato. Nesse contexto, se à parte advierem prejuízos, em razão de palavras ofensivas utilizadas por advogado em peças por ele produzidas, incumbe ao advogado, e não à parte que lhe outorgou o mandato, responder pelos danos ocasionados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ato administrativo de transferência foi considerado ilegal, pelo Juízo que analisou o mandado de segurança, confirmando a tese apresentada na inicial. Caberia, inclusive, se houvesse tal abuso, que as expressões fossem riscadas do processo, por determinação judicial. Na queixa-crime apresentada, em desfavor dos advogados, as partes judiciais envolvidas (Ministério Público e Juízo Criminal) afastaram eventual abuso na dissertação e determinaram o arquivamento do feito, por entenderem que não houve conduta delitiva, sendo o fato atípico – Evento 1, OUT 15, págs. 21/31. Desta forma, não pode haver repercussão em desfavor do militar sindicado, de forma a enquadrá-lo disciplinarmente, quando nem mesmo os responsáveis pelas escritas (advogados constituídos) foram alvo de qualquer responsabilização. Os artigos do MAPPA citados em sede de contestação se aplicam na esfera administrativa, para formulação de razões de defesa e razões recursais, mas não se aplicam na esfera judicial, como é o presente caso. [...] [...] Houve acusação genérica de que “Em 30 de setembro de 2018, os advogados outorgados pelo investigado, apresentaram petição inicial ao juízo da 69 Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG, pleiteando decisão em Mandado de Segurança contra ato administrativo exarado pelo Comandante da 8ª RPM, que se referia a transferência do militar. Consta que os postulantes excederam nas terminologias utilizadas na inicial, e imputaram crime de abuso de autoridade ao Comandante da 82 RPM. A conduta, em tese, amolda-se, a transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, Inciso XII (referir-se de modo depreciativa outro militar, a autoridade e a administração pública), do CEDM.” Não há, na portaria acusatória, a descrição de em que ponto contribuiu o militar sindicado para que as expressões consideradas como transgressivas, constantes da petição inicial de Mandado de Segurança, fossem elaboradas, pelos mandatários, e nem quais foram estas expressões consideradas pela Administração Militar como depreciativas ao Comandante da 8ª RPM. O acima exposto permite chegar-se à conclusão de que houve desrespeito ao preceito constitucional da legalidade, o que enseja, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, e do art. 13, caput, e seu §1º, da Constituição Estadual, o controle do Judiciário, porque o enquadramento disciplinar se deu de maneira atípica, ensejando, por via de consequência, a decretação de sua nulidade. [...] Assim, confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedentes os pedidos do autor, condenando o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$ 1000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 51), Estado de Minas Gerais, em cujas razões sustenta que o processo administrativo levado a efeito observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo de procedimento. Alega ainda que há enquadramento normativo que permite a responsabilização solidária entre o militar e seu constituinte. Por fim, pediu provimento ao presente recurso de apelação para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 58), alegando intempestividade do recurso apresentado pelo Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Gerais e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme alínea “d” da sentença proferida pelo juízo a quo. Sendo assim, requereu o trânsito em julgado da presente ação. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Leandro Souza Abrantes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 120.546/2018 - SAD/CPM, em razão de terminologias utilizadas pelos advogados do apelado no mandado de segurança contra o ato administrativo exarado pelo comandante da 8ª Região da Polícia Militar (RPM). Eminentes desembargadores, a questão em discussão é de fácil e simples solução, pois a prova dos autos caminha em único sentido, qual seja, o acerto do douto juiz a quo em sua sentença. Esse caso é daqueles que não entendemos por que foi instaurado um procedimento administrativo contra o militar em razão das expressões de seus advogados em mandado de segurança. Em primeiro lugar, o único questionamento do Estado de Minas Gerais, apelante, em suas razões recursais refere-se à correção do enquadramento do fato à norma, dada a solidariedade entre o militar e seus defensores constituídos. Quero registrar o que diz o apelante: [...] O Procedimento impugnado fora devidamente instaurado, desenvolvido e finalizado. Respeitou-se o contraditório e a ampla defesa, com o militar conhecendo a imputação erigida e a impugnando, nos termos legais. Comprovou-se a existência e a autoria infracional, com a indicação clara e precisa das razões de fato e de direito que subsidiaram a incursão do Sindicado nas iras do art. 13, inciso XII, do CEDM. Naqueles autos, o enquadramento normativo que permitiu a responsabilização do militar encontra-se previsto no art. 307, §2º, do MAPPA. Nele, prevê-se a responsabilidade solidária entre representante processual e o representado, não havendo, portanto, que se cogitar em responsabilidade objetiva, tal como sustenta o militar. Vejamos: Art. 307. A devolução dos autos, após a defesa prévia e a defesa final, é obrigatória, constituindo ato de ofício do acusado, devendo o sindicante dar ordem direta ao acusado, que, em não devolvendo a documentação que recebeu, poderá incorrer na prática dos crimes descritos no art. 301 (desobediência), art. 316 (destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar) ou outro do CPM, conforme o caso e, contra ele, serem adotadas as medidas necessárias de natureza penal militar, para a restituição dos autos. §2º. O militar estadual acusado em processo disciplinar possui, em regra, responsabilidade solidária com o defensor que eventualmente constituir, devendo adotar todas as medidas possíveis para a sua devolução dentro do prazo estipulado pelo encarregado. Sendo o defensor advogado inscrito na OAB, em casos de atrasos injustificados, extravios ou supressão de documentos que prejudiquem o andamento processual deve, o encarregado ou a autoridade delegante, formalizar reclamação junto àquele órgão para as providências de direito, além daquelas decorrentes de polícia judiciária. (Grifo nosso). Observou-se, pois, os princípios da legalidade, em sentido amplo, da motivação e da moralidade, previstos na Carta Magna de 1988, bem como a legislação infraconstitucional, a saber, o CEDM e o MAPPA, de modo a legitimar a sanção disciplinar imposta. De todo o exposto, conclui-se que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Não há se falar, por isso, em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado. [...] Essa é, em suma a limitação material no recurso de apelação, qual seja, o art. 307 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que nada tem a ver com os fatos imputados ao militar, diga-se, por extensão da retórica dos seus Advogados em peça exordial do mandado de segurança. O MAPPA trata da responsabilidade do militar quanto à devolução dos autos por seus defensores, o que em nada se relaciona com os fatos atribuídos ao militar nesta ação. Nesse sentido, está perfeita a colocação do douto juiz sentenciante, quando afirma que: [...] as palavras inseridas em petição inicial de Mandado de Segurança, pelos advogados do militar sindicado, foram utilizadas como estratégia para combater o ato de sua transferência, tendo, por finalidade, a demonstração de um suposto excesso ilícito praticado por um Comandante Regional, dita autoridade coatora. E mais. Não tenho dúvidas de que a responsabilidade pelos excessos em peça processual é daquele que subscreve o documento no processo, conforme inteligência do art. 32 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Não é possível, por qualquer ótica que se analise este processo, atribuir ao militar, ora apelado, a responsabilidade sobre supostos excessos dos preclaros advogados só porque houve a outorga de uma procuração para a defesa dos interesses em juízo. O militar tem o direito de ação, os advogados têm a capacidade postulatória. Agora, se excessos são cometidos, muitas vezes por imaginação de quem se sente ofendido, a responsabilização do militar somente ocorreria se os advogados, em caso de extremada ofensa, comprovassem a autorização expressa do cliente para a utilização de termos injuriosos, ofensivos, que causassem mácula à honra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Mas, a exemplo do que está inserido na sentença, realmente não há nexo de causalidade entre o uso das expressões pelos advogados e a outorga do mandato. Aliás, também como magistralmente observado, o ato administrativo de transferência foi considerado ilegal pelo Juízo que analisou o mandado de segurança, confirmando a tese apresentada na inicial. Caberia ali, naquele juízo, se houvesse abuso, a determinação para que as expressões fossem riscadas do processo. Por fim, na queixa-crime apresentada em desfavor dos advogados, tanto o Ministério Público quanto o Juízo Criminal afastaram a existência de abuso na dissertação, com o consequente arquivamento do feito em face da inexistência da conduta delitiva, sendo o fato atípico. Portanto, o Judiciário não está, aqui, a adentrar no mérito do ato administrativo, mas está apenas dizendo que o ato administrativo punitivo é ilegal e não poderia ter sido levado a efeito. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator